Tribunal: TJDFT
Processo: 0705585-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.00.085514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO AGRAVANTE. ILEGITIMIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA REFERENTE À DEDUÇÃO DECORRENTE DA LEI N. 8.088/90. ABATIMENTO DO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO PAGA PELO PROAGRO. VIABILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO ACOLHIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. MÁCULA NÃO VERIFICADA. VALORES APURADOS. UTILIZAÇÃO DA METODOLOGIA EXPRESSAMENTE INDICADA NA SENTENÇA LIQUIDANDA. ERRO DE CÁLCULO. NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO AOS CÁLCULOS. DECISÃO HÍGIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Ilegitimidade recursal. Documentação referente a outro exequente não integrante do polo ativo do agravo de instrumento. Preclusão. Concordância do exequente com laudo pericial complementar anteriormente apresentado e apenas reiterado no documento ora agravado. Incabível insurgência recursal, nos termos do art. 1.000, CPC. Juízo negativo parcial de admissibilidade.
3. Hipótese de liquidação de sentença proferida na ação civil pública n. 94.00.085514-1, a qual impôs aos réus (União, Banco Central e Banco do Brasil) condenação solidária para devolverem o montante indevidamente exigido (diferença entre o IPC de 84,32% e o BTN-f de 41,28% em março de 1990), em contrato de cédula de crédito rural firmado entre as partes, com correção monetária e juros legais de mora, à taxa de 0,5%, até a entrada em vigor do Código Civil, em 11/1/2003. Vigente o Novo Código Civil, determinou a incidência de juros à taxa 1%.
4. Ao julgar os embargos de declaração opostos contra o REsp. n. 1.319.232/DF o STJ decidiu que “eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões das dívidas, ocorridas posteriormente, deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações da sentença genérica, extraída da presente ação civil pública”. (EDcl. no REsp. n. 1.319.232/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 25/9/2015).
5. Objetiva e claramente demonstrada pela prova pericial que o exequente foi beneficiado pelo Proagro - Programa de Garantia de Atividade Agropecuária - há de ser decotado do valor apurado da dívida exequenda as importâncias relativas a esse programa de governo que funciona como seguro ou garantia de obrigação financeira. Decote legitimamente feito pelo perito judicial, em homenagem ao postulado que veda o enriquecimento ilícito.
6. Observando-se os termos dos julgados antes mencionados, tendo o exequente sido contemplado com os benefícios do Proagro, há de ser decotado do valor apurado as importâncias relativas à tal rubrica.
7. Anota-se não ter cabimento o pretendido afastamento da pretensão do executado de dedução decorrente do PROAGRO em estrita observância às provas colhidas no processo de origem, assim como aos parâmetros expressamente fixados na sentença coletiva liquidanda.
8. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.